Tribunal: TJMT
Processo: 1024101-58.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024101-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID PATRIK DE SOUSA FEITOSA TATAJUBA - CPF: 057.587.941-63 (APELANTE), FLAVIO NIERERE ALVES SILVA - CPF: 049.307.456-24 (ADVOGADO), MARIA CLARA ALVES TATAJUBA FEITOSA - CPF: 059.133.191-84 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES VÁLIDAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de leilão extrajudicial com pedido de tutela antecipada, em razão de supostas nulidades no procedimento de execução da garantia fiduciária de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

i) saber se é cabível o conhecimento de pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação;

(
ii
) saber se a notificação enviada ao endereço contratual supre o requisito legal para purgação da mora;

(
iii
) saber se houve regular ciência aos devedores quanto aos leilões;

(
iv
) saber se há irregularidade no laudo de avaliação capaz de anular o procedimento

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo deve ser apresentado por meio de petição autônoma, nos termos do CPC. Não se conhece da preliminar por inadequação da via eleita.

4. A notificação para purgação da mora foi regularmente enviada ao endereço contratual, com certificação cartorária, conforme art. 26 da L. 9.514/1997.

5. A intimação das datas dos leilões ocorreu por telegrama e publicação em jornal de grande circulação, atendendo ao art. 27, § 2º-A, da mesma lei.

6. A ausência de contraprova técnica não invalida o laudo de avaliação apresentado pelo banco credor.

7. A execução da garantia fiduciária, nos termos da lei e diante do inadimplemento, não caracteriza violação a direito da personalidade nem gera dano moral
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de efeito suspensivo à apelação formulado no corpo do recurso não é conhecido, por inadequação da via.

2. A notificação cartorária para purgação da mora enviada ao endereço contratual do devedor é válida.

3. A comunicação dos leilões por telegrama e edital supre os requisitos legais.

4. A ausência de
provas idônea e específica impede
o reconhecimento de irregularidade no laudo de avaliação do imóvel.

5. A regular execução extrajudicial da garantia fiduciária, em razão do inadimplemento contratual, não configura ilícito ou dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.012, § 3º, e 300; L. 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 0028224-85.2013.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 24.05.2025; TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1039272-43.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.02.2024
;
TJ-MT, Ap.
Cív
. nº 1017648-98.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.03.2025, DJE 15.03.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por David Patrik de Sousa Feitosa
Tatajuba
e Maria Clara Alves
Tatajuba
Feitosa contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedente a ação de anulação de leilão extrajudicial, cumulada com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, proposta em face do Banco Bradesco S.A.

Os apelantes alegam nulidades no procedimento extrajudicial, por ausência de intimação válida para purgação da mora e inexistência de notificação acerca dos leilões, além de impugnarem o laudo de avaliação do imóvel e a regularidade da publicação do edital. Requerem a anulação de todos os atos praticados, com reintegração na posse do bem e indenização por danos morais
.

O juízo de origem reconheceu a
regularidade formal de todo o procedimento
, registrando que as intimações ocorreram por meio de telegramas enviados ao endereço constante do contrato, e que o edital foi publicado de acordo com as exigências legais. Quanto ao pleito indenizatório, afastou-o ante a inexistência de ato ilícito

(id.
291297396
)
.

Em suas razões recursais, os autores reiteram os fundamentos iniciais e, em sede preliminar, requerem a
atribuição de efeito suspensivo
à apelação. No mérito, sustentam a ausência de ciência efetiva das intimações, o que,
segundo entendem
, configura violação ao
devido processo lega
l

(id.
291297398
)
.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia a manutenção integral da sentença, argumentando que todos os atos foram praticados em estrita consonância com a Lei nº 9.514/1997, com prova documental robusta das notificações e da regularidade da publicação do edital. Argumenta, ainda, a inexistência de risco de dano irreparável, razão pela qual se mostra indevido o efeito suspensivo pretendido
(id.
291297400
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, os apelantes requerem a atribuição de efeito suspensivo à presente apelação, com o objetivo de sustar os efeitos da sentença e os atos decorrentes do leilão extrajudicial impugnado
.

Todavia, o pedido
de suspensão no próprio recurso
não substitui a via processual adequada, tampouco supre a exigência de petição
específica, devidamente instruída com elementos que demonstrem a urgência da medida
. Cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL. TERMO ADITIVO POSTERIOR. VALIDADE E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. (...)
.

Tese de julgamento:

O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma e não no corpo do recurso, sob pena de não conhecimento
.

(...)
(
TJ-MT
0028224-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
P
ublicado

no DJE 24/05/2025)
(destaquei)

Dessa forma, não se conhece do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, diante da inadequação da via eleita, sem prejuízo de que os recorrentes possam renová-lo por meio autônomo e devidamente fundamentado, nos moldes legais
.

Face

a
o exposto,
não conheço
da preliminar em razão da inadequação da via.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal restringe-se à
validade do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária
, notadamente quanto à alegada ausência de intimação válida para
purgação da mora
e
comunicação acerca da realização dos leilões públicos
, promovidos em decorrência do inadimplemento contratual dos apelantes
.

Conforme o contrato de financiamento celebrado entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, a propriedade do imóvel foi consolidada em favor do credor fiduciário, ante a inércia dos devedores quanto à purgação da mora, em conformidade com o art. 26 da Lei nº 9.514/1997
.

Consta nos autos certidão cartorária que comprova a constituição em mora dos devedores, mediante notificação enviada ao endereço indicado no contrato.
Referida
formalidade foi regularmente cumprida pelo cartório competente, conforme prevê a legislação aplicável
:

(id.
291297388
– fl. 31)

(id.
291297387
– fl.1)

(id.
291297386
– fl. 1)

Ademais, quanto à notificação dos leilões, há prova de que os apelantes foram regularmente informados acerca da realização dos certames por meio de telegramas
encaminhados aos endereços constantes do contrato,
nos termos do art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/1997
:

(id.
291297380
– fl. 1)

O edital de leilão, por sua vez, foi devidamente publicado em jornal de grande circulação
:

(id.
291297379
– fls. 1 e 3)

Nesse c
enário
,
não há qualquer irregularidade que macule o procedimento expropriatório
. Cito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DOS LEILÕES. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: O procedimento de execução extrajudicial na alienação fiduciária de imóvel é válido quando observadas as tentativas de intimação pessoal do devedor e, na sua frustração, a intimação por edital, nos termos do art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.514/97.
A notificação das datas dos leilões realizada por telegrama, e-mail e publicação em jornal de grande circulação atende ao disposto no art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97
. O direito de preferência para aquisição do imóvel pelo valor da dívida, previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/97, não se aplica retroativamente a contratos firmados antes da alteração legislativa. Após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, a purgação da mora não é mais possível. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/97,
arts
. 26, §§ 3º e 4º, 27, §§ 2º-A e 2º-B. CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC nº 52666621820228090085, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
; TJ-MG, AC nº 5002040-30.2020.8.13.0518, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; TJ-DF, AC nº 07520718320218070016, Rel. Des. Carmen Bittencourt. (
TJ-MT
1017648-98.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025
) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – LEI N. 9.514/1997 – COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO SOBRE DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS LEILÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Demostrada a regularidade da consolidação da propriedade, com a intimação pessoal do devedor fiduciário por meio de Cartório do Registro de Imóvel para purgação da mora, sem manifestação, bem como a validade da intimação por telegrama e por correio eletrônico sobre as datas do leilão, não cabe falar em nulidade da consolidação da propriedade imobiliária e do ato de expropriação

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10392724320218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

Diante disso, conclui-se pela validade das intimações e notificações realizadas, não havendo nos autos qualquer elemento que justifique a anulação do leilão extrajudicial
.

Quanto à
impugnação ao laudo de avaliação do imóvel
, verifica-se que os apelantes
não apresentaram contraprova técnica idônea
capaz de infirmar os elementos constantes nos autos, limitando-se a críticas genéricas. Assim, permanece hígida a presunção de veracidade dos documentos acostados pelo credor fiduciário
.

Por fim, no que se refere ao pleito de
indenização por danos morais
, inexiste ato ilícito ou abuso de direito por parte do apelado. A simples
execução da garantia fiduciária, desde que respeitados os ditames legais, como no caso dos autos, não configura afronta à dignidade ou aos direitos da personalidade dos devedores inadimplentes
.

Face ao exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação
, m
antendo a sentença que reconheceu a regularidade do procedimento extrajudicial
.

Em razão do não provimento

do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, totalizando 1
7
%, observada a suspensão de exigibilidade,
observada a suspensão da exigibilidade, conforme a gratuidade da justiça já deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025